Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-93.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000051-93.2022.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1046033-16.2021.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Impetrante(s): BANCO DO BRASIL S/A
Impetrado(s): JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Interessado: MARCIO PORFIRIO MARTINS
Vistos, etc...
Inicialmente destaco que o presente mandamus é apreciado somente nesta oportunidade por falta de distribuição do feito com regime de urgência. Ante a falta de conferência da insígnia “urgente” o feito avolumou-se juntamente com os demais feitos sem regime de urgência, não permitindo sua identificação.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BANCO DO BRASIL S/A contra ato do JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL, autoridade apontada coatora, visando à suspensão dos efeitos da decisão liminar que determinou “que disponibilize na conta corrente do autor a quantia de R$ 238,75 ( duzentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) referentes ao saldo do valor total de diárias de viagem”, sob pena de “multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o valor máximo de R$ 1.000,00 ( mil reais)”.
A parte Impetrante sustentou a necessidade de concessão de efeito suspensivo da decisão atacada, pois “em sendo confirmada a liminar, o réu seria gravemente lesado face a possibilidade de execução provisória em sede de Juizado Especial até deliberação de órgão superior, de modo que se mostra urgente a cessação dos efeitos da decisão objeto do presente mandado de segurança, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do patrimônio do banco”.
Alegou que “o prazo para cumprimento da medida é demasiadamente exíguo, uma vez que determinou que o Banco do Brasil cumpra a decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que consiste na disponibilização na conta corrente do autor da quantia de R$ 238,75 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) referentes ao alegado saldo do valor total de diárias de viagem”.
Argumentou que “necessário se faz que o Banco exerça o seu direito ao contraditório e ampla defesa em sede de contestação, visto que os requisitos alhures para a concessão da liminar não restaram satisfeitos”.
Requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão proferida ou a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento e, no mérito, a concessão da segurança para afastar a multa ou reduzir o valor fixado.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.
É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”[1].
Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa os limites ou a suas atribuições legais”[2].
No caso em apreço, entende a parte Impetrante que agiu com ilegalidade e com abuso de poder o magistrado a quo quando deferiu o pedido liminar nos autos principais. Compulsando os autos, verifico que a impetrante se insurge em face da decisão interlocutória proferida nos autos principais, na qual foi deferida, nos seguintes termos:
No caso em comento o fato narrado pela parte autora abriga parcialmente a hipótese na forma apresentada, razão pela qual DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR à reclamada que disponibilize na conta corrente do autor a quantia de R$ 238,75 ( duzentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) referentes ao saldo do valor total de diárias de viagem. Anoto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da medida. Fixo multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o valor máximo de R$ 1.000,00 ( mil reais).
Embora a lei não apresente parâmetros obrigatórios para a fixação da astreintes, cabe ao juiz agir com prudência a fim de arbitrar multa que seja, segundo o mandamento legal, suficiente ou compatível com a obrigação, devendo o magistrado procurar a adequação, isto é, o juízo de possibilidade de a multa realmente servir para provocar o cumprimento da obrigação, segundo a visão que o juiz tenha da causa.
A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.
Na prática, as astreintes devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz. No entanto, acima de tudo, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, não podendo acarretar para o devedor sacrifício maior do que o necessário, o que não é o caso dos autos, pois inexiste qualquer dificuldade operacional em disponibilizar-se R$ 238,75 em conta bancária, notadamente em razão dos recursos tecnológicos que possibilitam o crédito instantaneamente.
Ademais, impetrar mandado de segurança para reclamar do prazo de 48 horas para disponibilizar ínfimo valor em conta não se compatibiliza sequer com a razoabilidade, pois, ao tempo do contato com advogados e feitura de uma peça jurídica, seria possível o cumprimento da obrigação que, aliás, dada a pequenez do valor para a instituição financeira, não tem o condão sequer de causar prejuízo ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica em face do consumidor.
A jurisprudência se posiciona no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida, é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. A mera insurgência ou inconformismo quanto aos termos da decisão não caracteriza a decisão como ilegal ou teratológica, mesmo porque o prazo concedido para cumprimento é razoável. Aliás, a regra de experiência comum demonstra ser possível por meio do uso de novas tecnologias efetivar o cumprimento da decisão de forma on-line, bastando um simples comando.
A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica.
Inexistindo decisão teratológica e nem havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida. Assim se posiciona a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09. NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR ILEGAL OU TERATOLÓGICA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança No 71006717607, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/03/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 12.016/09. Não há como se considerar ilegal ou teratológica decisão que indeferiu a tutela antecipada, sob a fundamentação de que ausentes os requisitos para sua concessão, quais sejam, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como ausente a verossimilhança do direito alegado. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança No 71005117890, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 19/09/2014)
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É TERATOLÓGICA NEM DESARRAZOADA, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança No 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011)
MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. (Mandado de Segurança No 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018)
Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a nas provas dos autos, razão pela qual não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual deve a petição inicial do presente mandamus ser indeferida de plano, por ausência de tal requisito indispensável.
Dispõe o artigo 10 da Lei no 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Por fim, destaco que a decisão atacada se trata de decisão interlocutória, de modo que não se trata de decisão recorrível, pois não se admite recurso nesta fase, podendo a matéria ser rediscutida em eventual sentença. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CLARA TENTATIVA DE RECURSO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO IMPUGNADA. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 71008019374, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 07/02/2019)
Deste modo, seja por ausência de ato arbitrário ou ilegal, seja por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível, a petição inicial há de ser indeferida.
Por estas razões, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora
[1] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516
[2] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516